Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709292-27.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO FILIPE OLIVEIRA FARIA APELADO: PRIMUSCAR VEICULOS LTDA, JORGE WILMORE RODRIGUES DE FREITAS, BRASILIA AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fernando Filipe Oliveira Faria contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Fernando Filipe Oliveira Faria requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porém recolheu o preparo, conforme comprovantes de id 46226881e 46226882. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Resta patente a renúncia tácita ao benefício da gratuidade da justiça requerido no presente caso. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois afasta a alegação de hipossuficiência da parte, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Fernando Filipe Oliveira Faria. Intime-se, por economia processual, Fernando Filipe Oliveira Faria para se manifestar sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal registrada nas contrarrazões de id 46226885 no mesmo prazo para a eventual interposição de recurso contra a presente decisão. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para análise da admissibilidade recursal. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.563.316/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.